Tribunal: TCU
Processo: 019.075/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8867/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Geraldo de Almeida Cunha Filho, de Paulo Roberto Galdino Cavalcanti, de José Maria de França e de Reginaldo Tavares de Albuquerque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Piancó-PB, no exercício de 2006, na modalidade fundo a fundo. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 148/150) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 151), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.075/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo de Almeida Cunha Filho (XXX.455.364-XX); José Maria de França (XXX.535.064-XX); Paulo Roberto Galdino Cavalcanti (XXX.415.504-XX); Reginaldo Tavares de Albuquerque (XXX.274.934-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Piancó-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Chianca Braga (11.430/OAB-PB) e Daniel Gomes de Souza Ramos (16.030/OAB-PB), representando José Maria de França; Jackeline Cartaxo Galindo (12206/OAB-PB), entre outros, representando Reginaldo Tavares de Albuquerque; Janaina Lima Lugo (14313/OAB-PB), representando Paulo Roberto Galdino Cavalcanti; Marco Aurélio de Medeiros Villar (12.902/OAB-PB), representando Geraldo de Almeida Cunha Filho. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.